Tribunal: TJDFT
Processo: 0766262-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA PONTUAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO CTB E NA RESOLUÇÃO CONTRAN No 108/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para compelir a autarquia de trânsito a retirar a multa pecuniária pela infração n. A02855508 do prontuário do veículo de propriedade da autora, transferindo a responsabilidade pelo pagamento ao condutor, ora primeiro requerido. Em suas razões, sustenta que o prazo estabelecido no §7o do art. 257 do CTB não impede a apreciação do pedido pelo Poder Judiciário. Pede a reforma da sentença para acolhimento do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça ora concedida, uma vez que a recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, restando demonstrada a condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas, id 49913848.
3. De acordo com as normas de trânsito, os débitos oriundos de aplicação de multas ficam vinculados ao prontuário do veículo com o qual a infração foi cometida, sendo cobrada a multa do respectivo proprietário, independente de quem a cometeu. Desta forma, o ente público poderá perseguir o pagamento da multa perante o proprietário do veículo, mesmo que a pontuação tenha sido atribuída a outro condutor-infrator.
4. Ressalte-se que a identificação do condutor-infrator, se não tiver sido imediata, deverá ser feita nos quinze dias seguintes após a notificação de autuação. Ou seja, a identificação do condutor infrator, com a consequente transferência da pontuação, é feita antes mesmo do vencimento da respectiva infração, consoante o disposto no art. 257, § 7o, do CTB.
5. Ademais, o pagamento da multa (que também é uma penalidade) sempre será de responsabilidade do proprietário do veículo, conforme preceitua o art. 1o, da Resolução CONTRAN no 108, de 21.12.1999: "Art. 1o-Fica estabelecido que o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro."
6.Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condeno a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios e fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.